Tribunal: TJSP
Processo: 2294599-44.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
r no 89, de 26 de novembro de 2007, do Município de São Sebastião, alterada pelas Leis Complementares nos 266/2021 e 282/2022 - alegação de ofensa aos arts. 1o, 18, 31, 37, "caput", e IX, e 74, da Constituição Federal, e aos arts. 35, 111, e 115, I, II, V e X, da Constituição Estadual, todos aplicáveis aos municípios por força dos arts. 29 da CF e 144 da CE, bem como ao Tema 1.010 do STF, dotado de repercussão geral
2. Perda superveniente de objeto em relação a alguns dos dispositivos e expressões questionados, ante a superveniência da LC no 282/2022 antes mesmo da propositura da presente ação – norma modificadora que suprimiu alguns dos cargos questionados e alterou cargo de controle interno para de provimento efetivo
3. No mais, ação julgada procedente – questionamento de cargos com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral
4. Contratação temporária de servidores para situações previsíveis e provavelmente para tarefas ordinárias, corriqueiras - Tema 612 do STF, dotado de repercussão geral – inocorrência de situação excepcional a justificar a admissão de servidores sem concurso
5. Declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões questionados ainda vigentes, observada a modulação de efeitos e a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294599-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 12/12/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

12/12/2023

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 89, de 26 de novembro de 2007, do Município de São Sebastião, alterada pelas Leis Complementares nos 266/2021 e 282/2022 - alegação de ofensa aos arts. 1o, 18, 31, 37, "caput", e IX, e 74, da Constituição Federal, e aos arts. 35, 111, e 115, I, II, V e X, da Constituição Estadual, todos aplicáveis aos municípios por força dos arts.

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar no 89, de 26 de novembro de 2007, do Município de São Sebastião, alterada pelas Leis Complementares nos 266/2021 e 282/2022 - alegação de ofensa aos arts. 1o, 18, 31, 37, "caput", e IX, e 74, da Constituição Federal, e aos arts. 35, 111, e 115, I, II, V e X, da Constituição Estadual, todos aplicáveis aos municípios por força dos arts. 29 da CF e 144 da CE, bem como ao Tema 1.010 do STF, dotado de repercussão geral
2. Perda superveniente de objeto em relação a alguns dos dispositivos e expressões questionados, ante a superveniência da LC no 282/2022 antes mesmo da propositura da presente ação – norma modificadora que suprimiu alguns dos cargos questionados e alterou cargo de controle interno para de provimento efetivo
3. No mais, ação julgada procedente – questionamento de cargos com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral
4. Contratação temporária de servidores para situações previsíveis e provavelmente para tarefas ordinárias, corriqueiras - Tema 612 do STF, dotado de repercussão geral – inocorrência de situação excepcional a justificar a admissão de servidores sem concurso
5. Declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões questionados ainda vigentes, observada a modulação de efeitos e a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores